Tribunal: TJSP
Processo: 2382218-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Penhora de valores depositados em aplicação financeira CDB-DI – impenhorabilidade – artigo 833, inciso x, do código de processo civil – Inaplicabilidade – Valores aplicados em Certificado de Depósito Bancário que não se equiparam à caderneta de poupança para fins de impenhorabilidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Penhora de valores depositados em aplicação financeira CDB-DI – impenhorabilidade – artigo 833, inciso x, do código de processo civil – Inaplicabilidade – Valores aplicados em Certificado de Depósito Bancário que não se equiparam à caderneta de poupança para fins de impenhorabilidade automática – Ausência de comprovação de que os valores constituem verba alimentar ou única reserva monetária indispensável à subsistência da executada e de sua família – Aplicação financeira voltada à rentabilização de capital – Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal – Decisão que manteve a constrição devidamente fundamentada – Recurso desprovido.